Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA MÃE IDOSA E DOENTE. PROCEDÊNCIA. REEDUCANDA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA ANCIÃ. ORDEM CONCEDIDA.
1 A reeducanda cumpre pena total de quatro anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime fechado, por duas condenações por furto, e já resgatou cerca de nove meses. Pediu prisão domiciliar humanitária para cuidar da mãe idosa e doente, mas o Juízo da Execução negou o benefício, afirmando que não ficou comprovada a imprescindibilidade da paciente para assistir a genitora, haja vista que tem outros cinco filhos maiores que podem assisti-la.
2 A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com especiais necessidades, dependentes dos cuidados da mulher aprisionada. A mãe da paciente tem setenta e quatro anos de idade, padece de hipertensão crônica, diabetes, artrite, artrose e depressão grave; foi operada de trombose, sofreu embolia pulmonar, desenvolveu escaras no dorso e precisa de acompanhamento constante, consultas médicas e eventuais internações.
3 Os outros filhos da idosa também têm o dever de amparar a mãe, mas se não podem ou não querem, não pode a pobre mulher ficar sozinha, sem o amparo da única filha que se dispõe a lhe propiciar cuidados e um pouco de carinho. A decisão não levou em conta que os outros filhos têm suas famílias e os seus afazeres próprios na dura lida pela sobrevivência, não podendo a mãe ser deixada ao desamparo, sem os cuidados da única filha que se dispõe a cuidar dela. Seria penalizá-la pelo pouco interesse demonstrado, se é que pode afirmar esse desinteresse, pois todos os outros filhos são trabalhadores e também precisam se dedicar aos filhos. Poucas são as pessoas abnegadas e de alma generosa que se dispõem a dedicar à difícil tarefa de cuidar de uma pessoa idosa e cheia dos achaques próprios da decrepitude do corpo.
4 Ordem concedida: prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.